Tribunal: TJPA
Processo: 0001403-31.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001403-31.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: SOLANGE DE ALBUQUERQUE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, em razão da nulidade do vínculo decorrente de contratação temporária irregular, fixando a correção monetária pelo INPC. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em R$ 1.000,00, com reciprocidade. No recurso, o Município alegou prescrição bienal e quinquenal, defendeu a limitação da condenação ao período efetivamente trabalhado, a aplicação da TR como índice de correção monetária e a fixação dos honorários conforme o art. 85 do CPC. Processo sobrestado até o julgamento do Tema 1.189 da Repercussão Geral (RE 1.336.848/PA), com posterior prosseguimento após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores de FGTS por servidor contratado temporariamente de forma irregular; (ii) estabelecer o índice de correção monetária incidente sobre os valores de FGTS; e (iii) determinar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais diante da iliquidez da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação precária para exercício de funções típicas e permanentes da Administração, sem demonstração de necessidade excepcional, configura burla à regra do concurso público e viola os arts. 37, II e IX, da Constituição Federal, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE 658.026 (Tema 612).

4.

A nulidade do contrato administrativo não impede o pagamento de verbas referentes ao tempo de serviço prestado, incluindo o FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme reconhecido pelo STF nos Temas 191 (RE 596.478) e 916 (RE 765.320/MG).

5.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo e não celetista, nos moldes definidos no julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). A prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 não se aplica.

6.

Os valores de FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 731 – REsp 1.614.874/SC).

7.

Em razão da iliquidez da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

8.

Na remessa necessária, deve-se reconhecer a isenção da Fazenda Pública Municipal quanto ao pagamento de custas processuais, conforme o art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que não observa os requisitos constitucionais previstos no art. 37, IX, da CF/1988 é nula e autoriza o pagamento de FGTS.

2.

O prazo prescricional aplicável ao servidor temporário contratado irregularmente é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

3.

A TR é o índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS.

4.

A fixação dos honorários sucumbenciais em sentença ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação do julgado.

5.

A Fazenda Pública Municipal é isenta do recolhimento de custas processuais, conforme legislação estadual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Abaetetuba,
para reformar, em parte, a sentença, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, sendo devidos à apelada apenas os valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Ademais, determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS e, por fim, estabelecer que a fixação do percentual alusivo aos honorários de sucumbência, devidos por ambas as partes, ocorra na fase de liquidação do julgado, em razão da iliquidez da condenação, conforme estabelece o
art. 85, §4º, II do CPC. Em remessa necessária, reconhecer a isenção da Fazenda Pública Municipal quanto ao recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, tudo
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001403-31.2017.8.14.0070

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: THIAGO RIBEIRO MAUÉS (OAB/PA 12.961)

APELADA: SOLANGE DE ALBUQUERQUE LIMA

ADVOGADA: ALESSANDRA SARHIS DE OLIVEIRA MACHADO CORRÊA (OAB/PA 22.433)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando-o ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em razão da nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária. Estabeleceu-se a atualização monetária da verba fundiária com base no INPC. Os honorários advocatícios sucumbenciais, recíprocos, foram arbitrados em R$ 1.000.00 (mil reais).

Preliminarmente, arguiu a prescrição bienal e quinquenal do FGTS.

No mérito, sustentou que a sentença deve ser reformada para limitar a condenação do ente público ao pagamento do FGTS apenas quanto ao período efetivamente trabalhado. Alegou, ainda, que deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS, devendo os honorários advocatícios serem adequados ao que está disposto no art. 85 do CPC.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção no feito.

Processo sobrestado para aguardar o julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

O NUGEPNAC comunicou o julgamento do referido recurso paradigmático, com trânsito em julgado ocorrido em 04/10/2025, razão pela qual houve o levantamento do sobrestamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Se tratando de sentença ilíquida é caso para remessa necessária (Súmula 490/STJ).

Matéria pacificada neste Tribunal de Justiça e nas Cortes de Uniformização.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, a sucessividade na celebração de diversos vínculos precários apenas revelou uma malfadada tentativa de evitar a desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Abaetetuba, para reformar, em parte, a sentença, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, sendo devidos à apelada apenas os valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Ademais, determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS e, por fim, estabelecer que a fixação do percentual alusivo aos honorários de sucumbência, devidos por ambas as partes, ocorra na fase de liquidação do julgado, em razão da iliquidez da condenação, conforme estabelece o
art. 85, §4º, II do CPC.

Em sede de remessa necessária, impõe-se o reconhecimento da isenção da Fazenda Pública Municipal quanto ao recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026